Tribunal: TJDFT
Processo: 0008773-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008773-18.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido liminar ajuizada por JOÃO GOMES DA SILVA em face da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, sucedida pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a proibição de demolição das construções erigidas no seguinte imóvel: Chácara 08, Lote 71, Avenida 23, Ponte Alta de Cima, denominado Condomínio Residencial Bela Vista, situados no Gama - DF. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria no dia 05 de fevereiro de 2020, conforme certidão de ID 14022710. Analisando os autos, vejo que a eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino está preventa para o julgamento do presente recurso. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (destaquei) Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida julgou em conjunto o presente processo com os autos de no 0008772-33.2017.8.07.0018. Conforme se verifica da certidão de ID 13734785 do processo de no 0008772-33.2017.8.07.0018, os autos foram distribuídos para a eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino no dia 23 de janeiro de 2020, portanto, anteriormente à distribuição realizada à minha relatoria. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 15:14:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador